Tribunal: CARF
Processo: 10920.721638/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721638/2013-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.451 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
DESTRA SERVIÇOS E INFORMAÇÕES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
FATO SUPERVENIENTE. EXCLUSÃO DO SIMPLES CANCELADA.
MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO.
O cancelamento superveniente do ato de exclusão do SIMPLES que motivou o ato
de lançamento do crédito tributário causa o seu cancelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Os presentes autos se referem ao lançamento dos créditos de contribuições
destinadas a outras entidades e fundos, denominados terceiros (Salário Educação, INCRA,
SENAC. SESC e SEBRAE – Auto de Infração no 51.013.890-0), referente ao período de
01/01/2009 a 31/12/2011.
O Relatório fiscal (e-fls. 6/11) teria identificado os pressupostos caracterizadores
do grupo econômico, razão pela qual foram emitidos Termos de Sujeição Passiva Solidária para
as empresas Destra Serviços e Informações Ltda, Destramed Medicina Ocupacional Ltda e
Destra-Center Centro Médico Empresarial Ltda.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721638/2013-82
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.451 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721638/2013-82

Ainda sobre o lançamento, foi esclarecido o seguinte:
16. A razão pela qual foi efetuado o lançamento relativo à parte dos Terceiros do
levantamento FL2 – AI Debcad n. 51.013.8900 deve-se ao fato de que a empresa
recolhia suas contribuições previdenciárias como empresa optante pelo Simples
Nacional, do qual foi excluída de acordo com o Ato Declaratório Executivo No 84,
de 08/11/2012 enquanto que o lançamento relativo à parte dos Terceiros do
levantamento AR2 tem por base os serviços profissionais inclusos em NF cujos
profissionais não constam da respectiva GFIP.
Tendo sido recebida a Intimação, foi apresentada Impugnação (e-fls. 85/123),
subscrita pelo sujeito passivo e pelas empresas responsáveis solidárias, cujos argumentos foram
sintetizados pelo relatório do Acórdão de piso:
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, em 04/07/2013, conforme assinatura,
às fls.12, e apresentou impugnação em 01/08/2013, cuja peça foi juntada às fls.85 a 123,
aduzindo as alegações a seguir, relatadas em síntese:
Por terem sido indiciadas como responsáveis solidários na forma do art. 124 do
Código Tributário Nacional, integram a presente Impugnação, também na
qualidade de Impugnantes, Destra-Center Centro Médico Empresarial Ltda,
CNPJ no 00.965.180/0001-46 e Destramed Medicina Ocupacional Ltda. – ME,
CNPJ.n° 11.249.757/0001-30.
A respeito da solidariedade convém destacar, desde já, que, apesar das empresas
serem controladas pelos mesmos quotistas majoritários, suas atividades são
diferentes, distintas entre si. No entanto, ressalta que a empresa autuada - Destra
Serviços e Informações Ltda. - encontra-se enquadrada no regime de tributação
SIMPLES, e seu objeto social contempla atividades burocráticas e administrativas do
segmento comercial, gerencial e de controle das citadas empresas.
E, por certo, não há qualquer impedimento legal para que esses quotistas majoritários,
comuns nas 3 (três) empresas, delas possam legalmente participar, ainda que o regime
de tributação das mesmas seja diferente (simples e tributação normal), uma vez que a
soma do faturamento total das mesmas não ultrapassa o limite de R$3.600.000,00 (três
milhões e seiscentos mil reais) anualmente. Portanto, deve ser reconhecida a
inexistência de qualquer irregularidade quanto a estes aspectos, o que desde já se requer.
Com fundamentos nos artigos 103 e 105, do Código de Processo Civil, requerem a
reunião dos Autos de Infração lavrados, quais sejam: 37.324.663-3, 51.013.886-1,
51.013.888-8, 51.013.890-0, 51.013.889-6, 37.324.665-0, 37.324.664-1 e 37.324.666-8.
Podem afirmar, sem falsa modéstia, que cumprem regularmente seus compromissos,
nos termos, condições e prazos estabelecidos nas normas legais vigentes, em
especial no que tange às contribuições previdenciárias.
Pode-se afirmar, também, que a lisura dos seus procedimentos é tamanha (muito embora
isto não seja mérito, mas obrigação), que efetua o registro de todas as pessoas que lhe
tenham prestado serviços, ainda que por poucas horas, num só dia; ademais, sua
contabilidade está a cargo de Escritório de profissionais de larga experiência,
devidamente registrado no CRC/SC com estrita observância das vigentes normas
legais.
Importante salientar, desde já, que as Impugnantes realizam sistematicamente em sua
contabilidade, o lançamento de todo e qualquer ato ou fato inerente ou decorrente de
suas atividades.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.451 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721638/2013-82

Há que se enfatizar, por sua relevância para o deslinde do presente processo, que em
nenhum momento e de nenhuma forma o agente fiscalizador identifica com clareza e
objetividade os fatos alegados que lhe tenham dado suporte para a lavratura do
ato fiscal ora impugnado, o que, por si só, o torna nulo de pleno direito, o que
desde já se requer seja reconhecido.
Que em momento algum foi apresentado à Impugnante qualquer documento que
comprove que o senhor Agente Fiscal se encontra registrado perante o CRC/SC;
conseqüentemente, não está habilitado a exercer a atividade prevista no item 36 do art.
3o da Resolução CFC 560/83. Portanto, deve ser decretada a ilegalidade do ato fiscal
que ensejou a Notificação de Lançamento.
Para realização da fiscalização, o Auditor Fiscal intimou a Impugnante a entregar-lhe
documentos e livros contábeis. Encerrada a fiscalização, de que decorreu a lavratura do
AI ora impugnado, cabia-lhe devolver à Impugnante tais documentos, o que, todavia,
não ocorreu até o presente. Com este procedimento a Impugnante encontra-se
cerceada no seu direito de ampla defesa, direito esse que lhe é constitucionalmente
assegurado, a teor do Art. 5o, inc. LV.
Portanto, não dispondo a Impugnante dos livros e documentos fiscais que lhe deram
respaldo para os procedimentos contábeis e tributários inerentes às suas atividades,
restou-lhe impossível a adequada defesa dos seus direitos na forma preconizada pela
CF/88, merecendo ser julgado de todo improcedente ao AI impugnado, o que se requer.
Discorre sobre conceitos básicos de contabilidade, e que assim sendo, fica demonstrado
e fundamentado que a Escrituração Contábil das Impugnantes sempre atendeu às
regras da técnica contábil e normas que lhe são aplicáveis da legislação vigente,
inclusive e especialmente a previdenciária, o que não é contestado pelo Agente
Fiscal, e, por isto, não pode ser olvidada sua lisura para efeitos de apuração de
valores devidos e devidamente recolhidos à previdência social. Não há, portanto,
suporte jurídico para o AI em causa, como restará sobejamente comprovado.
Que a análise e verificação efetuada em face dos documentos e a contabilidade das
Impugnantes, resultou em devassa fiscal.
Muito embora o levantamento fiscal levado a efeito possa ser considerado como
"devassa", suprimiu - ou, melhor dizendo - não identificou adequadamente as bases
de cálculo que deram suporte à apuração de diferenças de valores, tidos como não
recolhidos em favor do órgão previdenciário.
Assim, também quanto a este aspecto - devassa - é de todo impróprio o AI lavrado
contra a Impugnante e as responsáveis solidárias, porquanto resultou ineficaz no seu
propósito de apuração de infringências legais pela Impugnante, como por esta
asseverado repetidamente.
É estritamente necessária a exata identificação da base de cálculo da contribuição
devida, através de informações palpáveis e inquestionáveis. Desse mister não se
desincumbiu o Agente Fiscal, posto que tão somente apresentou alegações de "VR
ARBITRADO ORIGEM CONTAB -Classificação: Não declarado em GFIP",
porém, sem nada provar. Não se desincumbiu, a final, do seu intentado objetivo
pois dois elementos compõem a base de cálculo:
Além dos valores ("ordem de grandeza") submetidos à tributação pela Impugnante
(principal indiciada), o agente fiscal não identificou a origem da suposta remuneração
maior que desse suporte ao ato fiscal impositivo.
No presente AI a exigência fiscal abrange a contribuição previdenciária dos segurados
do período de janeiro de 2009 a dezembro de 2011, sobre o arbitramento em 20% do
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.451 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721638/2013-82

faturamento mensal da Impugnante, como sendo (de forma absolutamente irreal)
remuneração paga aos profissionais que executaram os serviços.
Tanto esse enquadramento como o arbitramento são veementemente contestados pela
Impugnante, uma vez que o Agente Fiscal nenhum embasamento apresentou (observe-
se que não se tratam de serviços profissionais especializados que se enquadrassem no
objeto social da Impugnante) em relação aos profissionais que executaram os serviços.
Não há que questionar quanto à necessidade e imprescindibilidade da identificação clara
e objetiva daqueles que "teriam" sido beneficiados pela remuneração arbitrariamente
tributada neste procedimento fiscal, bem como a efetiva remuneração percebida pelos
mesmos, o que não pode ser substituído por presunção irreal.
Ademais, a inexistência de embasamento do "não fornecimento" de documentos pela
Impugnante, que supostamente ao Agente Fiscal permitissem adequada análise, não
merece a menor consideração, pois a Impugnante, assim como as empresas
solidariamente indiciadas, jamais se recusaram a prestar e apresentar as
informações e documentos adequados, e todos os disponíveis lhe foram entregues
ou colocados à sua disposição. Portanto, a multa adicional de 50% (cinquenta por
cento) deve ser julgada improcedente, o que deve ser reconhecido em sede da
presente Impugnação, o que também se requer desde já.
Requer a realização de perícia ou exame documental, a fim de que sejam
corroboradas as afirmações e provas da Impugnante e, em especial, sejam
amplamente elucidadas todas e quaisquer divergências de valores indicados pelo
Agente Fiscal.
O AI ora impugnado é omisso quanto à "discriminação clara e precisa da infração
e das circunstâncias em que foi praticada disto tudo decorre a necessidade de
realização de adequada perícia, para efetiva constatação, ou não, de infrações, o
que se reitera.
Para se obter o conhecimento preciso da matéria de fato, deve-se identificar a "verdade
material", que só é possível através da investigação plena das circunstâncias abstratas e
concretas em cada caso, através de perícia, exame ou vistoria, como previsto no CPC.
Destarte, do efetivo confronto entre os documentos da Impugnante, e que abrangem
específica, mas não exclusivamente, aqueles que lhe deram suporte para elaboração das
GFIP, GPS e Folhas de Pagamento, e dos quais se originaram os necessários
lançamentos contábeis, não se obtém qualquer resultado diferente dos reais, adequados
e legítimos à apuração dos valores devidos pela Impugnante à previdência social,
valores esses que foram regularmente recolhidos.
Tratam-se das exatas bases de cálculo dos valores (obrigação tributária principal)
devidos à previdência social.
Para tanto, junta, neste ato, cópia dos documentos acima referidos, que lhe deram
embasamento para apuração dos valores devidos à previdência social, os quais
demonstram à saciedade a lisura dos seus procedimentos.
Essa postura se faz imperiosa uma vez que o procedimento fiscalizador não
discrimina com clareza e precisão as supostas infrações incorridas pela
impugnante, tampouco as circunstâncias em que foram praticadas; quanto aos
dispositivos legais pretensamente infringidos, estes também não foram apontados
de forma objetiva.
Disto tudo decorre a necessidade de realização de perícia ou exame técnico, como acima
mencionado e requerido, para efetiva constatação dos corretos procedimentos adotados
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.451 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721638/2013-82

pela Impugnante, ou a apuração de infrações, o que se reitera para a devida e
imprescindível revisão das alegadas irregularidades.
Em conseqüência, diante da uniformidade de procedimentos que se constata - e por
certo serão confirmados em sede de perícia para revisão documental e contábil - em
todos os períodos de apuração, tanto das bases de cálculo, como dos resumos, guias de
recolhimento, lançamentos contábeis etc, há que ser acolhida a presente contestação em
todos os seus termos, por negação geral de infringência de dispositivos legais.
Requerem as impugnações: 1)- decretação da ilegalidade e nulidade do ato fiscal; 2)-
reunião dos Autos de Infração, 3)- procedência das impugnações; 4)- improcedência dos
AIs, 5)- realização de perícia; 6)- que sejam reconhecidos e excluídos de eventual débito
os recolhimentos previdenciários feitos juntamente com o Simples Nacional, os quais o
Agente Fiscal não considerara para apuração dos supostos débitos; 7)- que sejam
considerados e compensados todos os valores depositados em Juízo em razão do
questionamento da legalidade da imposição respectiva; 8)- protesta pelo seu direito de
provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, perícias e exames
documentais e escriturais, juntada de novos documentos etc, e esclarece que os
documentos probatórios das suas alegações e do seu direito encontram-se retidos pela
DRFB-Joinville. (sem grifos no original)
Encaminhado para julgamento, em 17/04/2014, a 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte proferiu o Acórdão no. 02-55.369 (e-
fls. 126/137), julgando a impugnação improcedente e mantendo o crédito tributário, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONTRIBUIÇÕES.
A pessoa jurídica excluída do Simples fica obrigada a recolher as contribuições
destinadas à Previdência Social relativas à quota patronal e das destinadas a outras
entidades e fundos, denominados “Terceiros”, de acordo com a legislação aplicada às
empresas em geral.
NULIDADE
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal sustenta-se em processo
instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição da
legislação e dos fatos suficientes para o conhecimento da infração cometida e não se
vislumbrando nos autos a ocorrência de preterição do direito de defesa.
EXAME DA CONTABILIDADE
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
ARBITRAMENTO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Fiscalização da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo
da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo ao
contribuinte o ônus da prova em contrário.
CONTRIBUIÇÃO
RECOLHIDA
INDEVIDAMENTE
PARA
O
SIMPLES.
COMPENSAÇÃO
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.451 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721638/2013-82

Nos termos do §6o, da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012,
é vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples e Simples Nacional.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Será indeferido o pedido de perícia que for considerada prescindível ou protelatória, a
teor do disposto na legislação que rege o Processo Administrativo Fiscal.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
A apresentação de provas no contencioso administrativo deve ser feita juntamente com
a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se
fundamentado nas hipóteses expressamente previstas na legislação que rege o Processo
Administrativo Fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ressaltou-se que os Autos de Infração nos 37.324.663-3, 51.013.886-1,
51.013.888-8, 51.013.890-0, 51.013.889-6, 37.324.665-0, 37.324.664-1 e 37.324.666-8 foram
julgados em conjunto.
As Intimações no. 165 (e-fl. 138) , 168 (e-fl. 146) e 169 (e-fl. 147) foram emitidas
para as empresas Destra Serviços e Informações Ltda, Destra-Center Centro Médico Empresarial
Ltda. e Destramed Medicina Ocupacional Ltda. ME, respectivamente. Os Avisos de
Recebimento atestam que as intimações ocorreram em 12/05/2014 (e-fls. 148, 150 e 152).
Em 03/06/2014, foram apresentados 3 (três) recursos voluntários, de igual teor,
informando que teria sido julgado o Processo no. 10920.722345/2012-31 e proferido o Acórdão
no. 02-53.541 (e-fls. 173/178), pela 4 a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Belo Horizonte, julgando a Manifestação de Inconformidade interposta procedente e cancelando
a exclusão da empresa Destra Serviços e Informações Ltda. do Simples Nacional. A única
diferença dos recursos é que cada um foi subscrito por uma das empresas solidárias:
 Destra Serviços e Informações Ltda. – ME (e-fls. 155/178);
 Destra-Center Cetro Médico Empresarial Ltda. (e-fls. 203/226);
 Destramed Medicina Ocupacional Ltda. – ME (e-fls. 179/202).
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.451 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721638/2013-82

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, deles tomo conhecimento.
2. Do cancelamento do Ato Declaratório Executivo DRF/JOI no. 84, de 5 de
novembro de 2012
Os Recursos Voluntários apresentados apenas requerem o cancelamento dos
lançamentos, tendo em vista que os mesmos tiveram como razão a sua exclusão do Simples
Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/JOI no. 84, de 5 de novembro de 2012.
Portanto, com o acórdão que julgou procedente a sua manifestação de inconformidade, o sujeito
passivo deveria ser considerado como optante regular da sistemática do Simples.
Conforme antecipado acima, em sessão de 13/02/2014, sobreveio decisão
proferida pela 4a Turma da DRJ/BHE, nos autos do Processo n° 10920.722345/2012-31, por
meio do Acórdão n° 02-53.541, que, por unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, cancelando o Ato Declaratório no 84/2012 (Simples Federal -
Período: 2007, 2008, 2009 e 2010). A cópia do Acórdão foi apresentada aos autos com os
recursos voluntários interpostos (e-fls. 240/245) tendo sido assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
EXCLUSÃO
Não estando devidamente caracterizados os fatos que ensejaram a exclusão, o ato
administrativo não encontra respaldo legal para a sua manutenção.
Manifestação de inconformidade Procedente.
Sem Crédito em Litígio.
Naquela oportunidade, foi assentado o entendimento, segundo o qual, a
fiscalização não teria comprovado a acusação de que a contribuinte teria omitido da folha de
pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária,
trabalhista ou tributária, segurado empregado trabalhador avulso ou contribuinte individual que
lhe preste serviço, o que a impediria de optar por aquele regime nos exercícios de 2008, 2009 e
2010.
Entendeu a Delegacia de Julgamento que a fiscalização não teria comprovado a
caracterização de vínculo empregatício entre Marcos Valadares de Jesus e a Destra Serviços e
Informação Ltda. Vale a leitura:
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.451 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721638/2013-82

O Termo de APREENSÃO DE Documentos no. 01, registra em Detalhamento a
apreensão de 12 “recibos referentes a trabalhos prestados por Marcos Valadares de
Jesus, emitidos por uma das empresas do grupo”.
Não existe na referida folha indicação de quem teria consignado tais informações.
Destaque-se que o próprio termo de apreensão assinala que os recibos foram emitidos
por UMA das empresas do grupo.
A propósito, cumpre assinalar que, inobstante o registro na representação de que as três
empresas têm o mesmo endereço, sócios da mesma família e desenvolvem atividades
afins e/ou complementares, configurando-se como grupo econômico, não foi este o
motivo da exclusão, mas sim a omissão em folha de pagamento da impugnante ou de
documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista oi
tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe
preste serviço.
O único documento que poderia lastrear a exclusão (o comprovante de transferência da
Destra Serviços e Informação Ltda. para Marcos Valadares de Jesus, no valor de
R$1.472,00 como pagamento de salário, com data de 07/04/2010), por si só, não se
revela como elemento probante, suficiente para caracterizar, de forma inequívoca, a
pretendida exclusão. Ainda assim, admitindo-o passível de aceitação, tal situação
ocorreu em 2010 e, portanto, a exclusão não poderia retroagir ao ano-calendário de
2007 e impedir a impugnante de optar por aquele regime nos anos-calendários de 2008 e
2009.
De qualquer forma, a caracterização de vínculo empregatício/prestação de serviço
somente há de ser promovida e aceita na estrita hipótese de restar cabalmente
comprovada a presença conjunta de todos os elementos legais que lhe conferem
essência, de modo que se permita ao julgador aferir com certeza a existência de relação
de labor.
Por óbvio, significa, então, impor à autoridade administrativa a cautela e o dever
de evidenciar nos autos do procedimento fiscal, por meio de provas robustas, que a
relação encontrada efetivamente é de emprego/prestação de serviço, até porque o
ônus de provar e demonstrar a ocorrência da situação excludente cabe sempre ao
Fisco. Haveria de constar dos autos provas irrefutáveis dos fatos apontados para a
pretendida exclusão. E estas provas definitivamente não foram apresentadas.
Pelo exposto, voto no sentido de julgar procedente a presente manifestação de
inconformidade.

Verificando o site do Simples Nacional1 é possível confirmar que a Destra
Serviços e Diagnóstico Ltda. é optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2020, e nos períodos
anteriores, foi optante de 01/07/2007 a 31/12/2019, quando teria sido excluída por Ato
Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil.
Portanto, no período dos lançamentos a empresa deve ser considerada como
optante pelo Simples Nacional.
Dessa forma, devem ser cancelados os lançamentos motivados por exclusão do
Simples que, deixou de produzir efeitos, em virtude da decisão definitiva que julgou procedente
a sua Manifestação de Inconformidade.

1 https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.451 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721638/2013-82

Pelas razões expostas, impõe-se seja dado provimento ao apelo recursal, com o
consequente cancelamento dos lançamentos.

3. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER dos Recursos Voluntários para DAR-
LHES PROVIMENTO, a fim de declarar a improcedência do crédito tributário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 239
DF CARF MF
Original